Tribunal: TJBA
Processo: 0500612-05.2014.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500612-05.2014.8.05.0088 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI Advogado(s): ADRIANA PRADO MARQUES, EUNADSON DONATO DE BARROS, NILSON NILO RODRIGUES PEREIRA, ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA APELADO: ALDAIR CASTRO COSTA Advogado(s):EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE GUANAMBI. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR. INCORPORAÇÃO APÓS DEZ ANOS DE EXERCÍCIO. CÁLCULO SOBRE O VENCIMENTO BASE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM VALOR NOMINAL. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Guanambi contra sentença que determinou que a gratificação pelo exercício da função de Diretora Escolar fosse calculada no percentual de 35% do vencimento base e condenou o Município ao pagamento das diferenças desde janeiro de 2013. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a gratificação incorporada pela servidora deve ser calculada com base no percentual de 35% sobre o vencimento base atual ou se pode ser fixada em valor nominal com base na média do período em que a função foi exercida. III. Razões de decidir 3. O artigo 50, §2º, da Lei Municipal nº 514/2011 determina a incorporação da gratificação ao vencimento do servidor após dez anos de exercício da função, e o §3º estabelece que o percentual para a função de diretor deve ser calculado sobre o vencimento correspondente a 180 horas mensais. 4. O artigo 19, §1º, II, da Lei Municipal nº 028/1998, vigente à época do exercício da função, prevê expressamente que a gratificação corresponde a 35% do vencimento base do servidor, não havendo previsão para adoção do critério de média salarial. 5. O instituto da estabilidade econômica visa resguardar a manutenção do padrão remuneratório do servidor público, sendo vedada a adoção de critérios que resultem na perda progressiva do benefício. A fixação da gratificação em valor nominal, desvinculada do vencimento base, esvaziaria sua natureza remuneratória ao longo do tempo, contrariando o princípio da segurança jurídica. 6. O próprio Município, ao pagar diferenças salariais em 2013, utilizou o percentual de 35% sobre o vencimento base como critério de cálculo, reforçando a correção da interpretação adotada na sentença. 7. A documentação dos autos comprova que a servidora exerceu a função de Diretora Escolar por períodos que, somados, ultrapassam dez anos, fazendo jus à incorporação da gratificação conforme previsto na legislação municipal. IV. Dispositivo e tese 8. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A gratificação pelo exercício da função de Diretora Escolar deve ser incorporada ao vencimento do servidor público municipal no percentual de 35% sobre o vencimento base, conforme previsão expressa da legislação municipal. 2. A fixação da gratificação em valor nominal com base na média do período aquisitivo contraria o princípio da segurança jurídica e esvazia a finalidade do instituto da estabilidade econômica. 3. O Município, ao realizar o pagamento de parte das diferenças em 2013, reconheceu implicitamente que o critério correto de cálculo é o percentual sobre o vencimento base, o que reforça a legalidade da tese adotada na sentença.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC art. 85 §§§ 2º, 3º e 4º, II; art. 1.026, §2º; Lei Municipal nº 514/2011, art. 50, §§2º e 3º; Lei Municipal nº 028/1998, art. 19, §1º, II. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0500612-05.2014.8.05.0088, sendo Apelante Município de Guanambi/BA e Apelada Aldair Castro Costa, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator